Tribunal: TJDFT
Processo: 0746023-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746023-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLINIO CALDEIRA BRANT AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA PAIVA SALGADO AVILA, PATRICK SATHLER SPINOLA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PLÍNIO CALDEIRA BRANT contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0734849-50-2021.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita e junta o seu último contracheque e despesas. Decido. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Analisando os documentos juntados, verifico que o agravante aufere rendimentos brutos no valor de R$ 19.738,92 e rendimentos líquidos no importe de R$ 11.761,36, conforme contracheque de ID 52820139. Assim sendo, o documento juntado indica a existência de rendimento, cujo valor é muito superior à renda da maioria dos brasileiros. Além disso, as despesas comprovadas não impedem o agravante de arcar com as despesas processuais. Com efeito, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas, e, comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Nesse contexto, não tendo o agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido deve ser indeferido. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora